Tribunal: TJMT
Processo: 1025520-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025520-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA DIAS DE ARRUDA - CPF: 917.161.791-49 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025520-56.2023.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

APARECIDA DIAS DE ARRUDA.

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUE DE NOTA FALSA NA BOCA DO CAIXA DO RECORRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUBSTITUIÇÃO DA CÉDULA PELO BANCO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, a recorrente alega que
no dia 04/05/2023, foi à agência do banco recorrido para transacionar dinheiro. Informou ter recebido R$ 1.000,00 do funcionário Sr. André Lopes, incluindo uma nota de R$ 200,00 falsa. Alegou que, ao usar a nota em um comércio próximo, descobriu-se a falsificação, sofrendo constrangimentos que lhe causou danos de ordem moral.

2.

Lado outro, a parte recorrida sustenta ausência de dano, uma vez que o banco realizou a troca da cédula falsa, sem qualquer resistência.

3.

Pois bem. Apesar de configurada falha na prestação do serviço prestada pela instituição financeira ora recorrida, restou evidenciado que houve a solução na esfera administrativa, conforme bem pontuou a sentença, transcrevo trecho da a respeitável decisão:
“
verifica-se da narrativa do boletim de ocorrência encartado à exordial que a cédula falsa foi de pronto trocada pela instituição financeira ora reclamada, sem qualquer resistência. Ademais, quando da referida troca da cédula o promovido veio a eximir a promovente de qualquer responsabilidade pelo ocorrido consoante declaração firmada pelo funcionário da promovida - ID 118672673.”

4.

Acrescenta-se, por oportuno, que, a
recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial, ou seja, além da instituição realizar a troca da nota administrativamente, ainda, há de se ressaltar que
não há prova de que a autora tenha sido submetida à situação constrangedora, ao ser informada da suspeita de falsidade, ou de que tenha sido apontada como possível falsária.

5.

Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.
As circunstâncias narradas não caracterizaram necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser humano tem capacidade de passar sem implicações na sua saúde psicológica e sem caracterizar abalo moral.

6.

Nesse sentido:

“EMENTA: SAQUE DE NUMERÁRIO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – CÉDULAS FALSAS – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REEMBOLSO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE JAILSON ALVES DE SOUZA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.”

(N.U 1015307-93.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (destaquei)

7.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessária a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável, não restando evidenciado nos autos, a improcedência é medida que se impõe.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024